Tribunal: TJDFT
Processo: 0748349-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748349-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA GOMES CALMON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB MAPFRE SH1 PARTICIPACOES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosângela Gomes Calmon contra ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0705966-12.2020.8.07.0007, concedeu à ora Agravante o prazo adicional de 15 (quinze) dias para promover a emenda à petição inicial, nos seguintes termos (Id. 35284788[1]): “A emenda não atende as determinações de ID 62706819. Assim, concedo o prazo de mais 15 dias para autora emendar a inicial nos termos da decisão de ID 62706819, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC), conforme abaixo transcrito: 1) Recolher as custas deste feito, juntando comprovante de pagamento e a respectiva guia de recolhimento, ambas em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. As custas deverão ser recolhidas sobre o valor da causa já retificado; 2) Recolher as custas dos autos de no 0704446-75.2020.8.07.0020 por força do disposto no art. 486, § 2o, do CPC, nos mesmos moldes do item anterior; 3) Retificar, em nova petição inicial, o pedido de resgate do seguro de vida, nele apondo, expressamente, a quantia atualizada do prêmio, devendo colacionar planilha, de modo a possibilitar a análise da evolução da correção; 4) Retificar o valor da causa, que deverá exprimir a soma do valor do prêmio atualizado com os Danos Morais”. Em suas razões recursais, a Agravante transcreve na íntegra a petição Id. 73902048, apresentada nos autos de origem, por meio da qual requereu a “inversão do ônus da prova”. Afirma que, por força de decisão judicial, deixou de receber os alimentos anteriormente prestados pelo seu ex-cônjuge, o que ensejou drástica alteração da sua condição financeira, e acrescenta que possui elevadas despesas com medicamentos e tratamentos de saúde, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas do processo e faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão que indefere a inversão do ônus da prova é passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Sustenta que “se alguma prova for necessária produzir nestes autos, trata-se da prova pericial, no tempo certo, ou seja na liquidação de sentença. Eis que o assunto envolve uma perícia contábil, com data anterior ao ano de 2003, segundo a correspondência enviada para a Autora pelo correio pela Seguradora Aliança do Brasil” (sic). Afirma que, “achou por bem” (sic) não atribuir valores exorbitantes à causa, tomando como base o valor do prêmio indicado na correspondência encaminhada pela Seguradora Aliança do Brasil. Alega ser difícil a produção de prova pericial e que a r. decisão agravada lhe impõe inúmeros transtornos e dificuldades. Pugna pelo prequestionamento da matéria suscitada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, “dando prosseguimento ao feito com o valor já atribuído à causa, para o recolhimento imediato das custas, ou não, se agraciada com a gratuidade da justiça como requer.” (sic). Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que o ato impugnado apenas prorrogou, por 15 (quinze) dias, o prazo anteriormente concedido à Agravante para promover a emenda da petição inicial, em nada inova em relação à determinação contida na decisão Id. 62706819. Com efeito, tendo o MM. Juiz a quo entendido que a petição Id. 73902048 não atendia à ordem de emenda contida na decisão Id. 62706819, concedeu à parte autora nova oportunidade de cumprir a determinação, prorrogando o prazo anteriormente fixado e reiterando o comando para que a ora Agravante I) recolhesse as custas do processo de origem; II) recolhesse as custas do Processo n. 0704446-75.2020.8.07.0020; III) retificasse o pedido de resgate do seguro de vida, indicando, expressamente, a quantia atualizada do prêmio, e IV) retificasse o valor da causa. Ressalto que a decisão Id. 62706819, além de determinar a emenda da petição inicial nos exatos termos reiterados no ato judicial ora impugnado, também indeferiu os pedidos de antecipação da tutela e de concessão da gratuidade de justiça formulados pela Autora (Agravante) na petição inicial. Em face da r. decisão Id. 62706819, a ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0714567-28.2020.8.07.0000, requerendo I) a concessão do benefício da gratuidade de Justiça; II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinado o imediato pagamento da indenização decorrente do contrato de seguro em questão; III) a inversão do ônus da prova e, ainda; e IV) o afastamento da obrigação legal contida no artigo 486, § 2o, do CPC, de recolhimento das custas do Processo n. 0704446-75.2020.8.07.0020. Conforme atesta a certidão de julgamento Id. 21118640[2], o Agravo de Instrumento n. 0714567-28.2020.8.07.0000 foi conhecido apenas parcialmente e, na parte conhecida, foi desprovido, por decisão unânime, pela egrégia 3a Turma Cível. Assim, não pode a Agravante pretender reiterar no presente recurso a pretensão recursal deduzida e já rejeitada pela egrégia 3a Turma Cível, renovando pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e novamente se opondo ao suposto indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que tais questões estão alcançadas pela preclusão consumativa, razão pela qual o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Demais disso, é entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual, a exemplo da ordem de emenda da petição inicial, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois,examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 229-247) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) No caso dos autos, considerando que o ato judicial ora impugnado (Id. 74537725) apenas reiterou determinação anterior direcionada à ora Agravante para que promovesse a emenda da petição, é evidente que, independente do nomen iuris que lhe fora atribuído, tem natureza de despacho de mero expediente e não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. [1] Autos do processo de origem [2] Agravo de Instrumento n. 0714567-28.2020.8.07.0000 Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora